Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DO IDC-PROCON/DF. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 28.200,00, correspondente aos valores retroativos de outubro de 2016 e agosto de 2020, bem como a implementar a gratificação de atendimento ao público - GAP no contracheque da parte autora. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, defende a improcedência dos pedidos formulados na inicial, alegando não estarem preenchidos os requisitos legais para o pagamento da pretendida gratificação, bem como que a manutenção da sentença como prolatada gera violação ao enunciado da Súmula Vinculante no 37 do STF.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22350380).

III. Criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi dirigida, a princípio, aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora (art. 2o). Não obstante, o benefício foi estendido ao Instituto de Defesa do Consumidor pela Lei Distrital no 4.502/2010, unicamente, para servidores lotados nas unidades de atendimento ao público (art. 11, inc. II).

IV. No caso, a parte recorrida se encontra lotada (ID 22350344) na Diretoria de Fiscalização do IDC PROCON/DF - unidade de atendimento ao público, consoante dispõe o artigo 16, inciso X, do Anexo do Decreto no. 38.927/2018 (Regimento Interno do PROCON/DF), pelo qual resta estabelecido que o atendimento ao público e o esclarecimento de dúvidas estão entre as competências da Diretoria de Fiscalização.

V. Há de se destacar que no documento de ID 22350344, o próprio IDC/PROCON declara que a parte recorrida “atende ao público, de forma presencial e por via telefônica, pois é uma de suas atribuições cotidianas em virtude da natureza dos serviços do órgão” e, ainda, que “o atendimento consiste no trato direto com consumidores, fornecedores e advogados, repassando informações de procedimentos, processos e reclamações que tramitam no setor”. E mais, como bem destacado na sentença recorrida, o relatório de ID 22350345 demonstra que a parte recorrida prestou diversos atendimentos entre 22.04.2016 e 18.06.2020.

VI. Ademais, resta atendido o requisito previsto no artigo 7o do Decreto no. 31.650/2010, considerando o documento de ID 22350343, que demonstra a participação da parte recorrida em Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV. Assim, devido o pagamento retroativo da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, desde a data de conclusão do curso (out/2016), bem como a implementação da referida gratificação da folha de pagamentos da parte recorrida, não merecendo, portanto, a sentença recorrida, qualquer retoque.

VII. Por fim, não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, porque a verba resulta da aplicação da lei de regência, que não vem sendo cumprida pelo ente federativo.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.